Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA INIBITÓRIA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DE DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO COMINATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. O banco agravante não demonstrou a suposta ausência dos requisitos para o deferimento de tutela de urgência inibitória, pois apesar de alegar ausência de risco de dano, é inequívoco que descontos aparentemente abusivos na remuneração do consumidor geram dano a este.

2. O valor cominado à multa não se mostrou excessivo, pois é proporcional ao porte da instituição financeira e ao dano que se pretende evitar, além de que não haverá incidência da exação se o banco cumprir o preceito cominatório.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.